Tribunal: STF
Processo: PPE 1130
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) encaminhou, na data de 4 de agosto de 2023, às 17h, representação pela prisão cautelar para fins de extradição, do nacional chileno ALBERTO EDUARDO RAMIREZ BASTIAS, feita pela representação da Interpol no Brasil, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    Consta dos autos que o representado é procurado para responder criminalmente pela prática dos crimes de estelionato e administração fraudulenta (art. 230, fracción V, e art. 234, do Código Penal para o Distrito Federal - Cidade do México), tipificado no Brasil, em tese, pelo art. 171 do Código Penal.



    A prisão preventiva foi decretada em 23/8/2023 e cumprida em 5/9/2023 (doc 4 e doc. 16, p. 41).



    Em 18/9/2023, a Embaixada do México tomou ciência da efetivação da prisão (doc. 51). 



    Em 12/9/2023, a defesa requereu a revogação da prisão, sustentando que i) o representado apresenta “baixíssimo risco de fuga do Brasil”, ii) a desproporcionalidade da prisão, tendo em vista se tratar de crime de estelionato (ausência de violência ou grave ameaça); iii) a probabilidade de o fato imputado ao representado não ser crime; iv) a ausência de periculosidade do representado, principalmente por ser primário; v) a existência de vínculos no Brasil, tendo em vista residir no país há mais de 10 anos, com visto de residência, casado com brasileira, com residência fixa em São Paulo; vi) o representado é idoso (65 anos) e possui comorbidades (doc. 19).



    A PGR manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (doc. 52).



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, deve subsistir a prisão cautelar do representado, ainda que em modalidade domiciliar, ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verifica-se essa situação de excepcionalidade.



    Cuida-se de extradição do nacional chileno Alberto Eduardo Ramirez Bastias, ao qual se imputa a prática dos crimes de estelionato e administração fraudulenta. Eis a síntese dos fatos:



    “ O acusado Alberto Eduardo Ramírez Bastías como único gerente de IPSUMEDICA, S. de R.L. de C.V., tendo a seu cargo, a administração da moral, juntamente com outras pessoas, realizaram operações prejudiciais ao patrimônio da referida empresa, ao abrir indevidamente conta bancária na data de 11 de fevereiro de 2021, em conjunto com diversas pessoas, na instituição INTERCAM BANCO em nome da moral, cancelando a conta que já existia perante a instituição MULTIVA, onde se recebiam os pagamentos de clientes e diversas empresas, para finalmente com a conta que foi aberta no INTERCAM para buscar que os depósitos que foram feitos em favor da empresa, foram para a nova conta, resultando assim que de fevereiro de 2021 a junho de 2022, realizaram diversos saque em prejuízo da moral ofendida na quantia de $ 14.953.271,62 pesos em seu benefício” (doc. 16, p. 10).



    Trata-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há indícios de reiteração delitiva.



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva do extraditando, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:



    a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    d) proibição de ausentar-se de São Paulo, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo Federal competente, o seu endereço e qualquer alteração.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na decretação da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do representado, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a defesa, a respeito das medidas ora impostas.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo competente da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições ora impostas.



    Comunique-se a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa, aguardando-se, na Secretaria, a formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência.



    Oficie-se ao Ministério das Relações Exteriores, para que informe se as autoridades mexicanas apresentaram a documentação formalizadora do pedido de extradição de Alberto Eduardo Ramírez Bastías.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente